Tribunal: TJES
Processo: 5000349-15.2020.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000349-15.2020.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSILDA DE FREITAS
RECORRIDO: MARLENE NOGUEIRA PENZUTI
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000349-15.2020.8.08.0002

ORIGEM:
Juízo de Alegre - 1ª Vara

RECORRENTE: ROSILDA DE FREITAS

RECORRIDO: MARLENE NOGUEIRA PENZUTI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a decisão recorrida na origem merece anulação, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. REVELIA. CITAÇÃO POSTAL. PESSOA FÍSICA. RECEBIMENTO POR TERCEIRO EM ENDEREÇO DESATUALIZADO.. NULIDADE DO ATO CITATÓRIO. PRECEDENTES STJ. REQUERIDA QUE EXERCIA MANDATO ELETIVO. ENDEREÇO PÚBLICO E ACESSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que decretou a sua revelia e a condenou ao pagamento de R$ 1.236,71. Sem contrarrazões pela Requerente, ora Recorrida.

(2). Com razão a Recorrente. Efetivamente, no que se refere à efetiva cientificação da Recorrente quanto ao ato citatório expedido na hipótese, compreendo ser impossível haver certeza quanto ao conhecimento inequívoco do citando quanto ao referido expediente, de modo que imperioso o reconhecimento da nulidade da citação e dos atos processuais subsequentes.

(3). Nesse sentido, inclusive, veja-se o entendimento do C. STJ acerca do tema: “
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. CITAÇÃO POSTAL. PESSOA FÍSICA. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. VALIDADE DO ATO CITATÓRIO RECONHECIDO NA ORIGEM. CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. "A citação de pessoa física pelo correio se dá com a entrega da carta citatória diretamente ao citando, cuja assinatura deverá constar no respectivo aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato, nos termos do que dispõem os arts. 248, § 1º, e 280 do CPC/2015" (REsp 1.840.466/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 16/06/2020, DJe de 22/06/2020).

2. Na hipótese, o aviso de recebimento da citação postal de pessoa física foi assinado por terceira pessoa, estranha à lide, tendo o processo sido julgado à revelia e o Tribunal de origem reconhecido a validade do ato citatório, com base em entendimento jurisprudencial aplicável a pessoas jurídicas.
3. Dessa forma, estando o acórdão em confronto com a jurisprudência desta Corte no que tange à citação postal de pessoa física, deve ser reformado para se reconhecer a nulidade da citação e dos demais atos subsequentes, devendo o feito retornar ao primeiro grau, reabrindo-se o prazo para a defesa da recorrente. 4. Agravo interno provido para, em nova análise, dar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.023.670/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 20/6/2022.)
”.

(4). Em tempo, há que se destacar que, ao tempo do ajuizamento da demanda e da indicação de endereços para citação da ora Recorrente, essa exercia mandato de Senadora Federal, condição essa que, por si só, facilita a localização de endereço (cuja informação é pública) em que poderia ser localizada, bastando, na hipótese de não identificação de endereço no Estado do Espírito Santo, o direcionamento da respectiva correspondência ao seu antigo gabinete em Brasília/DF, não se justificando, de forma alguma, a consideração de ato citatório em logradouro desatualizado quando disponíveis e acessíveis informações quanto à localização atualizada da parte ré.

(5). Por fim, não se desconhece a orientação do Enunciado Cível nº 05 do FONAJE [
A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor
], mas diante da incerteza de que a citanda teve ciência do chamamento no processo, aplica-se
in casu
o entendimento jurisprudencial retro mencionado.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
anular a sentença recorrida
, a fim de que seja promovido o regular processamento do feito no Juízo de origem, com a devida citação da parte requerida e realização dos atos processuais subsequentes.

(7). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)